Tribunal: TJDFT
Processo: 0719226-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AÇÃO DEEXIGIR CONTAS. MENOR. POLO ATIVO. ARTIGO 43 DO CPC. ARTIGO 147 DO ECA. SÚMULA 383 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. MELHOR INTERESSE DO MENOR. COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.
1. A competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas a posteriormente, salvo quando suprimir órgão judiciário ou alterar a competência absoluta (artigo 43 do CPC).
2. O artigo 147 do Estatuto da Criança e Adolescente traz a fixação da competência, que, apesar de territorial, tem natureza absoluta, pois visa proteger o melhor interesse do menor.
2.1. A competência para processar e julgar as ações que envolvam interesse de menor é o do foro do domicílio dos pais ou responsável; ou do lugar onde se encontre a criança ou adolescente, à falta dos pais ou responsável.
3. A competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda. Art. Súmula 383 STJ.
4. No presente caso, a menor, autora da Ação de Exigir Contas, reside com a sua genitora em Águas Claras. Desse modo, o Juízo suscitante é o que atende o domicílio da menor.
5. Conflito conhecido e não provido, para declarar competente o Juízo Suscitante.